Tribunal: TCU
Processo: 015.454/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 158502 (Objeto: A petição inicial foi colocada no início da autuação e aqui foram juntados os documentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2374/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus Maracanã, em razão de violação à ordem de classificação e preterição arbitrária na convocação de candidatos aprovados pela reserva de vagas para negros no Concurso Público do IFRJ, Edital no 06/2023, de 8/3/2023, referente ao cargo de Técnico de Laboratório de Química - ND-02 - Região Metropolitana. Considerando que a denúncia, embora noticie indícios de irregularidade em órgão jurisdicionado ao TCU, visa, em sua essência, à tutela de direito subjetivo individual à nomeação em concurso público; considerando a vasta e consolidada jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que não lhe compete apreciar pleitos que se voltem substancialmente à salvaguarda de direitos e interesses subjetivos de particulares, sendo as vias administrativas e judiciais os foros adequados para tal discussão (Decisões 657/2000-TCU-Plenário, 1110/2000-TCU-Plenário e Acórdão 679/2005-TCU-Plenário ); considerando, ademais, que a denúncia não atende integralmente aos requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, por faltar a qualificação e o endereço completo do denunciante; considerando que a ausência de competência para tutelar direitos subjetivos é suficiente para o não conhecimento da Denúncia, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não tratar de matéria de competência deste Tribunal (tutela de direito subjetivo) e por não atender integralmente aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 21 ao denunciante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.454/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.